Tribunal: TJDFT
Processo: 0004773-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0004773-26.2017.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO BONIFACIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E DIAGNOSTICOS LTDA APELADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0716629-46.2017.8.07.0000 (fl. 1 – ID 14018095) distribuído ao eminente Desembargador ARNOLDO CAMANHO. Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator